Tribunal: TJES
Processo: 0019237-90.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019237-90.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM SUL GRANITOS E MARMORES LTDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR. SISTEMÁTICA REGULATÓRIA DA ANEEL. LEI Nº 14.385/2022. ADI Nº 7324/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por GRAM SUL GRANITOS E MÁRMORES LTDA. e LJL ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA., anulando sentença terminativa e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento de ação de reparação de danos materiais. A embargante sustenta omissão quanto à natureza regulatória da controvérsia, à impossibilidade de restituição individual diversa da sistemática tarifária prevista na Lei nº 14.385/2022 e regulamentada pela ANEEL, bem como quanto aos efeitos da ADI nº 7324/STF sobre o interesse de agir das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a natureza regulatória da devolução tarifária disciplinada pela Lei nº 14.385/2022 e pela ANEEL; e (ii) estabelecer se o julgamento da ADI nº 7324/STF afasta o interesse de agir das autoras em pleitear restituição individual imediata em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de ausência de interesse de agir ao reconhecer que a pretensão autoral abrange restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, hipótese não contemplada pela via administrativa regulatória.

5. O Colegiado também considera que as autoras buscam restituição imediata e integral, ao passo que a sistemática da ANEEL prevê devolução simples e parcelada ao longo do tempo, circunstância que não exaure a utilidade da tutela jurisdicional individual.

6. A existência da Lei nº 14.385/2022 e o julgamento da ADI nº 7324/STF são expressamente considerados pelo acórdão, que conclui serem insuficientes para afastar pretensão reparatória individual de natureza privada.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado nem à adequação da decisão ao entendimento da parte recorrente, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do pronunciamento judicial.

2. A sistemática administrativa de devolução tarifária prevista pela ANEEL e pela Lei nº 14.385/2022 não afasta o interesse de agir de consumidor que busca restituição individual imediata e em dobro com fundamento no art. 42 do CDC.

3. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada no acórdão caracteriza mero inconformismo e inviabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CDC, art. 42, parágrafo único. Lei nº 14.385/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024. STF, ADI nº 7324.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
contra o v. acórdão de id. 18108431, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença terminativa proferida na ação de reparação de danos materiais ajuizada por
GRAM SUL GRANITOS E MARMORES LTDA. e LJL ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
., determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Em suas razões recursais (id. 18332608), a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão porquanto: (i) deixou de enfrentar a natureza regulatória da matéria e a impossibilidade jurídica de restituição individual diversa da sistemática tarifária fixada pela Lei nº 14.385/2022 e regulamentada pela ANEEL; e (ii) omitiu-se quanto aos impactos do julgamento da ADI nº 7324 pelo Supremo Tribunal Federal, que chancelou a constitucionalidade da referida lei e estabeleceu o prazo de até dez anos para a efetiva devolução via tarifa, circunstância que obstaria o interesse de agir das autoras por indisponibilidade da forma de restituição.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado, tendo enfrentado de forma expressa, lógica e concatenada a preliminar de ausência de interesse de agir aventada pela concessionária, rechaçando explicitamente a tese de que a via regulatória administrativa poderia exaurir a utilidade do provimento jurisdicional individualizado.

Destaque-se, por oportuno, o trecho do acórdão que demonstra o efetivo julgamento da matéria:

[...] Por fim, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, arguida em contrarrazões, uma vez que o interesse processual das apelantes subsiste por, ao menos, duas razões: (i) a pretensão autoral é de restituição em dobro dos valores pagos (art. 42, parágrafo único, do CDC), o que a via administrativa não contempla; e (ii) buscam a restituição de forma imediata e integral, e não de forma simples e parcelada ao longo de meses ou anos, como determinado por regulamentação da ANEEL. A via administrativa, portanto, não é adequada nem útil para o alcance da totalidade da pretensão autoral.

Verifica-se, portanto, que este Colegiado sopesou a existência da regulamentação da ANEEL e a sistemática de devolução parcelada por ela imposta, concluindo, todavia, que tal mecanismo setorial-coletivo não afasta o interesse de agir das autoras em postular, individualmente e em juízo, o ressarcimento imediato e a aplicação da sanção prevista no art. 42 do CDC.

O fato de a Lei nº 14.385/2022 e a ADI nº 7324/STF preverem parâmetros para a recomposição tarifária coletiva não foi ignorado, mas sim considerado insuficiente para solver a pretensão reparatória individual de direito privado.

Assim, a rediscussão pretendida pela distribuidora acerca da prevalência do regime regulatório denota mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Dessa forma, o que pretende a parte embargante é a reforma do julgado por via transversa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)